Tribunal: TJES
Processo: 5000242-39.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000242-39.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO DA SILVA DINO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor ingressou com ação em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA em razão de ter adquirido um curso online, que não foi disponibilizado, ingressando em juízo, com ação judicial que foi tombada com o número 0003346-95.2016.8.08.0002, requerendo a repetição do indébito pelo valor pago e danos morais. Naquele feito, o Juízo julgou improcedente a lide, sob argumento de que o Autor poderia “ter sacado o dinheiro que havia pago”, não identificando qualquer ato ilícito da Requerida que resultasse no direito de repetição de indébito e consequente dano moral.

Diante daquela sentença, o autor tentou novamente receber o valor que possuía de crédito, adquirindo um curso disponibilizado, no valor de R$199,00 (cento e noventa e nove reais)–ID nº. 881968, ressaltando que havia R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)de crédito–ID nº. 881993, tendo sido negado. Por tal razão, foi ajuizada a presente ação, para que a Requerida seja obrigada a liberar o crédito que o Autor possui, afinal, o mesmo teve o pagamento de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)recebido por aquela, sem a contraprestação do serviço oferecido.

O juízo de primeiro grau declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o acolhimento de coisa julgada.

A autora interpôs recurso inominado visando a reforma da r. sentença, a fim de determinar o retorno dos autos para julgamento da lide, uma vez que não há incidência da coisa julgada.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos.

E, a meu ver, de fato trata-se de causas de pedir idênticas, o que atrai a incidência do referido instituto.

Registra-se, que embora o autor tenha alegado em Recurso que ingressou nova ação para que a empresa seja obrigada a liberar o crédito que o autor possui, sendo outra causa de pedir, não é o que analiso da inicial, onde constato que de fato a causa de pedir e o pedido são idênticos.

Nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, a sentença de mérito transitada em julgado impossibilita a reanálise do poder judiciário tanto sobre as alegações iniciais efetivamente postas em juízo, como àquelas que poderiam ter sido aventadas por ocasião da análise do mérito. A norma processual em questão visa impossibilitar o fracionamento da causa de pedir, de modo que as questões relativas à mesma causa de pedir restam preclusas.

Nesse sentido, tem-se o entendimento dos Tribunais:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR VERSANDO SOBRE O MESMO FATO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR). EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508 CPC/2015. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. A parte autora pede provimento ao recurso para reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, deixando de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Hipótese em que a autora ingressou com a presente ação requerendo a reparação, a título de danos morais, em razão de vícios apresentados em um celular motorola xt1078 adquirido junto à parte ré, os quais já foram objeto de apreciação em ação anterior. Entretanto, foi noticiado pela própria demandante a existência de demanda prévia, nº 9000353-52.2016.8.21.0037, que versava sobre a mesma causa de pedir (mesma relação jurídica - Defeitos no produto), ensejando, naqueles autos, a restituição do valor adimplido, mediante acordo em audiência (fl. 27). Nos termos do art. 508 CPC/2015, a sentença de mérito transitada em julgado impossibilita a reanálise do judiciário sobre as alegações iniciais efetivamente postas em juízo, bem como sobre aquelas que poderiam ter sido aventadas por ocasião da análise do mérito.
A norma processual em questão visa impossibilitar o fracionamento da causa de pedir, de modo que as questões relativas à mesma causa de pedir restam preclusas.
Assim, é incabível a autora ingressar por primeiro com ação de restituição e, após, sem a existência de fato novo, com ação para postular os danos morais. Portanto, tendo em vista que esta ação é fundada em idêntica causa de pedir de demanda anterior já transitada em julgado, deve ser extinto o feito, de ofício, ante o reconhecimento da coisa julgada. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015, pois não se coaduna com os princípios que regem o art. 2º da Lei nº 9.099/95. Aplicação do Enunciado nº 161 do fonaje. (TJRS; RCív 0023566-89.2017.8.21.9000; Uruguaiana; Primeira Turma Recursal Cível; Relª Juíza Fabiana Zilles; Julg. 30/05/2017; DJERS 05/06/2017) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) FRAUDE ATESTADA EM DEMANDA ANTERIOR. TRÂNSITO. COISA JULGADA. ÓBICE À REDISCUSSÃO. RECONHECIMENTO.
O efeito preclusivo ou a eficácia preclusiva da coisa julgada obstam a rediscussão dos termos e dos temas que tenham sido objetos de decisão judicial transitada em julgado, alcançando as questões de fato e de direito.
Logo, não há possibilidade de discussão acerca da fraude perpetrada pelo réu, consubstanciada na adulteração de medidor de energia elétrica. (2) COBRANÇA. CONSUMO NÃO COMPUTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CÁLCULO. EQUÍVOCO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - "Comprovada a fraude/adulteração no relógio medidor em razão da violação do lacre e de outras irregularidades, sem registrar corretamente o consumo da energia elétrica, pode a concessionária cobrar os valores não pagos pelo consumidor em virtude da fraude, devendo o débito ser calculado em atenção às determinações do artigo 72, da resolução n. 456/00 da ANEEL". (TJSC, AC n. 2009.022297-1, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. Em 28.2.2012) (3) SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. - Alterada a sentença, redirecionam-se os ônus sucumbenciais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSC; AC 0032947-67.2011.8.24.0038; Joinville; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Henry Petry Junior; DJSC 02/10/2017; Pag. 127)

Assim, tendo em vista que esta ação é fundada em idêntica causa de pedir de demanda anterior já transitada em julgado, deve ser mantida a extinção do feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, considerando que a Recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, fica suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.